Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. PRELIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO. EXTINÇÃO PREMATURA INDEVIDA. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso dos autos, a questão relativa à paridade entre servidores da ativa e aposentados, bem como a necessidade de demonstração de contracheque paradigma referem-se ao próprio mérito da ação, de forma que devem ser analisadas como tal.
2. Confundindo-se às questões que fundamentaram a sentença com o mérito da ação, dependendo, inclusive, de análise de elemento de prova, tais questões devem conduzir à procedência ou improcedência dos pedidos e não ao indeferimento da Inicial. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.